Tribunal: TJDFT
Processo: 0709686-26.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA. RECOLHIMENTO CUSTAS APÓS LIQUIDAÇÃO. ACERVO PATRIMONIAL. EMENDA. DEPÓSITO. CAUÇÃO. REMUNERAÇÃO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA. INICIAL.
1. O pedido de gratuidade de justiça formulado por espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez e não às condições do inventariante ou dos herdeiros.
2. Revela-se razoável o deferimento provisório do recolhimento diferido das custas processuais após a liquidação do patrimônio a inventariar.
3. A decretação da falência exige a comprovação do estado de insolvência jurídica, evidenciado por meio da impontualidade injustificada, da execução frustrada ou da prática de ato de falência.
4. Excepcionalmente, é possível imputar ao credor o dever de antecipar os honorários do administrador judicial em razão da incerteza de suficiência de bens a serem arrecadados para custear as despesas processuais e as demais obrigações da massa, sob pena de indeferimento da petição inicial.
5. Não se trata de assunção permanente, pelo credor, de ônus legal imputado à massa falida, mas sim, de mero adiantamento de despesas, podendo o depósito ser levantado em caso de não decretação da falência ou mesmo se a massa falida se revelar capaz de arcar com os respectivos valores. Caso o administrador judicial levante a referida quantia como remuneração de seus trabalhos essa deverá ser considerada como crédito extraconcursal devido ao credor, nos termos do artigo 84, II, da Lei no 11.101/05.
6. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem cumprimento por parte do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.

7. Recurso conhecido e desprovido.